Tribunal: TJMT
Processo: 1038638-93.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038638-93.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICROMASTER INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 36.896.199/0001-25 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), MICROMASTER INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 36.896.199/0001-25 (APELADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), DESCONHECIDOS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DESCONHECIDO (APELADO), DESCONHECIDO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Busca e Apreensão cumulada com Rescisão Contratual, ajuizada pela autora sob a alegação de que vendeu o veículo Honda/Pop 100, placa OAT-3055, mas o comprador não procedeu à transferência junto ao DETRAN, mantendo-se os débitos em seu nome. Sustentou que, em razão da inadimplência do comprador, teria direito à restituição do bem, ou, subsidiariamente, à rescisão do contrato, além da inversão
dos
ônus
da
sucumbência. A sentença negou o pleito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a autora-apelante comprovou a existência de relação contratual apta a ensejar a rescisão contratual ou a busca e apreensão do bem,
assim
como a responsabilidade pelo ônus decorrente da ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelante não juntou qualquer documento que comprove a venda do veículo, tampouco indicou data, valor ou identidade do suposto comprador, inviabilizando a análise de existência de relação contratual válida que enseje a rescisão ou a restituição do bem.

A simples alegação de que os débitos permanecem em nome da autora não basta para autorizar o deferimento da busca e apreensão, nem a rescisão contratual, sem a comprovação mínima do negócio jurídico supostamente celebrado.

De acordo com o art. 134 do CTB, o ônus de comunicar a transferência ao DETRAN no prazo de 30 dias é do antigo proprietário, sob pena de responsabilização solidária pelas penalidades e encargos incidentes. A apelante não realizou a comunicação, nem apresentou o comprovante de transferência, atraindo para si as consequências legais.

Conforme entendimento do STJ, incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, não sendo possível presumir a existência de contrato ou inadimplemento sem provas (
AgInt
no
AREsp
2407219/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação mínima da existência e dos termos do contrato de compra e venda impede o
deferimento dos pedidos de busca e apreensão e de rescisão contratual.

O antigo proprietário é responsável pela comunicação da venda do veículo ao DETRAN, nos termos do art. 134 do CTB, sob pena de responder pelos encargos e penalidades.

Incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CTB, art. 134; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2407219/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação de Busca e Apreensão c/c Rescisão Contratual
julgada improcedente, com condenação da autora nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega que era proprietária
da
Honda
/Pop 100, placa OAT-3055
e que a vendeu, mas que o comprador não procedeu a transferência junto ao órgão de trânsito.

Diz que os débitos de IPVA e licenciamento continuam em seu nome.

Argui que, como não recebeu o valor ajustado, tem direito à restituição do bem.

Defende que o Estado tem o dever de regularizar a situação, já que o apelante não guardou o recibo de venda, tampouco comunicou ao Detran a transferência.

Pede
que seja pesquisado junto ao RENAJUD quem detém a posse do veículo e que essa feita busca e apreensão e subsidiariamente, pede a rescisão do contrato, para que tenha a posse direta do bem, assim como a inversão do ônus
da
sucumbência.

Contrarrazões no ID n.
271306414
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em
Ação de Busca e Apreensão c/c Rescisão Contratual
julgada
improcedente.

A apelante conta que
era proprietária do veículo Honda/Pop 100, placa OAT-3055, ano e modelo 2011/2012
e que em março/2016 a vendeu, mas que não comunicou a venda ao
DETRAN/MT
, não guardou o contrato de compra e venda, não sabe para quem vendeu e esse comprador não procedeu a transferência para seu nome, gerando débitos de
taxa de licenciamento e IPVA
em nome do apelante.

O único documento que o apelante anexou aos autos foi o de ID n.
271305923 - Pág. 1
e 2, Extrato do Veículo Placa OAT3055, emitido pelo DETRAN/MT.

Tanto o pedido de busca e apreensão como de rescisão contratual, demandam prova de que a moto foi de fato vendida, afinal, não há como rescindir um contrato que, ao menos em princípio, não tem provas de ter existido. Nem sequer o valor da venda ou a data exata dessa transação é
informada
pel
a
apelante.

Ademais, o art. 134 do CTB dispõe que
“No caso de transferência de propriedade,
o proprietário antigo
deverá
encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade
, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”
O que não foi feito pelo apelante.

Desse modo, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente seus direitos o que impede o provimento do seu pedido.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DANOS MORAIS.
PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM
BEBIDA .
DISTRIBUIÇÃO DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. SÚMULA 83/
STJ .
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .

1. "
O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual
cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito
e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)
" (
AgInt
no
AREsp
2.245 .224/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

(...).”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2407219 PR 2023/0228342-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024)
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025